Tribunal: TCU
Processo: 015.075/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor da associação privada Sanatório Belém, além de Luiz Augusto Pereira, como então presidente da entidade, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados sob o valor original de R$ 200.000,00, com o valor efetivamente transferido de R$ 199.560,00, no âmbito do Convênio n.o 33875/2011 (Siafi 759995), destinado à aquisição de móveis e equipamentos hospitalares para fortalecimento das ações do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 15/12/2011 a 8/12/2012 e prorrogada de ofício, sucessivamente, para até 5/7/2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do Sanatório Belém, além de Luiz Augusto Pereira como então presidente dessa associação privada, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados sob o valor original de R$ 200.000,00, tendo sido efetivamente transferido, contudo, o valor de R$ 199.560,00, no âmbito do Convênio n.o 33875/2011 (Siafi 759995) destinado à aquisição de móveis e equipamentos hospitalares para o fortalecimento das ações do Sistema Único de Saúde (SUS), ao passo que a vigência do ajuste teria sido estipulada para o período de 15/12/2011 a 8/12/2012, com a sucessiva prorrogação até 5/7/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia do Sanatório Belém, além de Luiz Augusto Pereira, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sanatório Belém, além de Luiz Augusto Pereira, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput , 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 199.560,00 15/7/2013 - 12.209,22 31/8/2016 já restituído 9.3 aplicar em desfavor de Luiz Augusto Pereira a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.